Tribunal: TJES
Processo: 5004009-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

AGRAVADO: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - LICITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente, à luz da cognição superficial que o momento comporta na apreciação de agravo de instrumento de tutela provisória de urgência, reputo que não vinga a insurgência da agravante tanto quanto à ausência de exigência de demonstração de qualificação técnica como da alegação de indevida habilitação da licitante vencedora, acerca de tal pormenor, notadamente diante da apresentação de dois atestados de capacidade técnica pela Semerp Serviços Médicos S/A que demonstraram a prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, máxime aquele oriundo do Município de Governador Valadares-MG, no qual ainda consta a área de anestesiologia pediátrica, conforme objeto licitatório.

3 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004009-81.2024.8.08.0000

Agravante:
Coopanest/ES Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo

Agravados:
Estado do Espírito Santo e Semerp Serviços Médicos S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada no mandado de segurança impetrado por Coopanest/ES Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo que, por sua vez, busca a inabilitar a Semerp Serviços Médicos S/A que foi a vencedora da licitação do Pregão Eletrônico SESA-ES nº 295/2023, a pretexto de desatendimento das regras do edital.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) a ilegalidade relacionada à ausência de exigência de demonstração de qualificação técnica quanto a pessoal técnico disponível, nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, (b) ilegalidade no discrímen vedado pelo art. 3º, §1º, do inciso I, da Lei nº 8.666/93, (c) ilegalidade quanto à indevida habilitação da empresa declarada vencedora, (d) ausência de comprovação pela vencedora de corpo clínico a ela vinculado em quantitativo suficiente, ao pálio de concreto risco de inexecução contratual, (e) concreto risco de frustração do certame pela empresa declarada vencedora ou por um dos seus responsáveis técnicos. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, “
para sustar os efeitos do contrato nº 2024.000005.44910.01 decorrente do pregão eletrônico nº. 295/2023, até o julgamento final do presente recurso
”.

Decisão no ID 7887373, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada Sermep Serviços Médicos S/A apresentou suas contrarrazões ao recurso no ID 8730237, pela incolumidade da decisão agravada.

Embora intimados, tanto o Estado do Espírito Santo como o Ministério Público Estadual, não se manifestaram (certidão no ID 9792726).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada no mandado de segurança impetrado por Coopanest/ES Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo que, por sua vez, busca a inabilitar a Semerp Serviços Médicos S/A que foi a vencedora da licitação do Pregão Eletrônico SESA-ES nº 295/2023, a pretexto de desatendimento das regras do edital.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) a ilegalidade relacionada à ausência de exigência de demonstração de qualificação técnica quanto a pessoal técnico disponível, nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, (b) ilegalidade no discrímen vedado pelo art. 3º, §1º, do inciso I, da Lei nº 8.666/93, (c) ilegalidade quanto à indevida habilitação da empresa declarada vencedora, (d) ausência de comprovação pela vencedora de corpo clínico a ela vinculado em quantitativo suficiente, ao pálio de concreto risco de inexecução contratual, (e) concreto risco de frustração do certame pela empresa declarada vencedora ou por um dos seus responsáveis técnicos.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado pela agravante, à luz da cognição superficial que o momento comporta na apreciação de agravo de instrumento de tutela provisória de urgência, reputo que não vinga a insurgência da agravante tanto quanto à ausência de exigência de demonstração de qualificação técnica como da alegação de indevida habilitação da licitante vencedora, acerca de tal pormenor, notadamente diante da apresentação de dois atestados de capacidade técnica pela Semerp Serviços Médicos S/A que demonstraram a prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, máxime aquele oriundo do Município de Governador Valadares-MG, no qual ainda consta a área de anestesiologia pediátrica, conforme objeto licitatório.

Quanto à alegada ausência de comprovação pela vencedora de corpo clínico a ela vinculado em quantitativo suficiente, ao pálio de concreto risco de inexecução contratual, ao menos em trato inicial, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau de que “
a composição final do corpo médico da vencedora e a comprovação de seus respectivos vínculos será aferida e regularizada na contemporaneidade da assinatura do contrato e não durante o certame licitatório
”.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CERTAME. CONTRATO SOCIAL DESATUALIZADO E INAUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA. DILIGÊNCIAS POSTERIORES. REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/1993. AUTORIZAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento e garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2. Em não ocorrendo embaraço a aptidão técnica e econômica para o cumprimento do contrato, a apresentação de contrato social desatualizado, bem como meras irregularidades no atestado de capacidade técnica do vencedor do certame, não são motivos para sua desabilitação do processo licitatório se, por autorização do edital e do art. 43,º3º da Lei 8.666/1993, são efetuadas diligências posteriores pelo ente licitante que confirmem a autenticidade das informações. 3. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023)

Além disso, a alegada frustração da competitividade do processo licitatório não está demonstrada por elementos robustos, sobretudo porque a própria agravante afirma sobre abertura de processo administrativo para averiguar possível conflito de interesse em decorrência de que um dos seus cooperados figura na qualidade de responsável técnico da licitante vencedora.

Por fim, tenho que aparentemente está configurado o perigo da demora “inverso”, o que significa dizer que a suspensão do contrato já celebrado com a licitante vencedora e com início de execução desde 18/3/2024, importará não só em evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação a esfera jurídica dela, como principalmente à população diante do potencial comprometimento da prestação de serviços de anestesiologia pediátrica no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.